Tribunal: CARF
Processo: 10540.721574/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721574/2013-94
ACÓRDÃO
2001-007.511 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON DA COSTA JUREMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2012
UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
Comprovada a união estável, pode o contribuinte valer-se da dedução na
DAA correspondente à companheira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-76.001 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 52 e segs.).
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04/07
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2011, para
modificar o resultado de sua declaração de ajuste anual/2012 de imposto a
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.511 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721574/2013-94
2
restituir declarado de R$ 2.903,80 par imposto a restituir ajustado de R$ 2.740,59
(fl.07).
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* dedução indevida de dependente de R$ 1.889,64.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 05 e 07.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.02, alegando que
está acostando ao presente documento do Banco do Brasil a fim de comprovar ter
conta conjunta com a Sra. Maria Elecilda Curcino da Hora. Além disso, ele informa
que a referida senhora consta relacionada como sua dependente em outras
declarações entregues à Receita Federal do Brasil.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para solução da lide ,
em 29/04/2015 (fl.51).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
1.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, assim determina
o artigo 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.511 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721574/2013-94
3
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.”
No presente caso, constata-se que a fim de comprovar a relação de dependência
com a Sra. Maria Elecilda Curcino da Hora, ele anexou Contrato de Abertura de
Conta Corrente e de Poupança Ouro, no Banco do Brasil S.A (documentos de fls.
08/14) e , ainda, Termo de Audiência expedido pelo Poder Judiciário do Estado da
Bahia – Comarca de Vitória da Conquista – Núcleo de Conciliação, juntado às
fls.31/32 do citado processo.
Cumpre informar, no entanto, que, de acordo com o Termo de Audiência acima
citado, verifica-se que ele só se divorciou em 18/03/2011, cia, ou seja, no ano-
calendário a que se refere a presente lide. E, de acordo com o Contrato de
Abertura de Conta Corrente e de Poupança Ouro, no Banco do Brasil S.A, assinado
em 17/10/2013, observa-se que, ao ser qualificado no citado documento, o
contribuinte consta como “... separado jud., sem união estável”. Ademais, nesse
documento a Sra. Maria Elecilda Curcino da Hora também é qualificada como
solteira, sem união estável.
Conclui-se, assim, que é de se manter a dedução indevida de dependente
apontada no lançamento, no valor de R$ 1.889,64.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2015, Recurso Voluntário, alegando que convivia em união estável com a Sra.
Maria Elecilda Curcino da Hora desde dezembro de 2002.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.511 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721574/2013-94
4
Dedução de dependente – união estável
O recorrente pugna pelo direito de deduzir a dependente Maria Elecilda alegando
que com ela mantinha união estável, pública e duradoura, desde dezembro de 2002, ocasião em
que estava separado faticamente de seu ex-conjuge. Insiste em que o fato de o acordo no divórcio
litigioso ter ocorrido em 18/03/2011 não impede a existência e o reconhecimento de união estável
no período em que já estava separado faticamente, até porque a ação de divórcio litigioso não foi
ajuizada em 18/03/2011 e sim em data muito anterior.
Do que se tem dos autos, há que se dar razão ao recorrente, até mesmo porque, no
processo 10540.720030/2012-24, tendo como parte o mesmo contribuinte, e que tratou da
mesma matéria para o período de 2009, exercício 2010, a mesma 18a Turma da DRJ/RJO, no
acórdão 12-75.999, prolatado em sessão de 19 de maio de 2015, cita o Termo Circunstanciado
emitido pela unidade da Receita Federal, no qual a união em questão é reconhecida para fins de
relação de dependência.
Assim sendo, há que se restabelecer a dedução de dependente referente à
companheira do recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de dependente referente à
companheira do recorrente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original